Tribunal: TJMT
Processo: 1006112-18.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006112-18.2019.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CLAUDEMIRO DE SOUZA LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 56062998):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DUAS VEZES PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – INEFICÁCIA DO PROTESTO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no local informado no contrato mas devolvida duas vezes pelo motivo “endereço insuficiente” não constitui o devedor em mora, e o simples protesto por falta de pagamento é ineficaz para essa finalidade.” (N.U. 1006112-18.2019.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020).
Alega violação ao artigo 2o,§§2o e 3o, do Decreto-lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, uma vez que configurada a mora do devedor mediante o encaminhamento da notificação, com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato.
Recurso tempestivo (ID 59545466).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 64011961.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 2o, §§2o e 3o, do Decreto-lei n. 911/69 está amparada na alegação de que deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço do devedor constante no contrato, ainda que não recebida por ele por sua exclusiva desídia em não comunicar ao Banco a alteração de seu endereço.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA No 284/STJ. LEI No 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69.
1. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus.
2. O tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu pela validade da notificação do devedor, premissa cuja alteração é inviável por demandar incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 521.506/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). (g.n)
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI